Tribunal: TJES
Processo: 5000591-60.2025.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000591-60.2025.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERASA S.A.
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000591-60.2025.8.08.0046

ORIGEM:

São José do Calçado – Vara Única

- Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SERASA S.A.

RECORRIDO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI E DAYANA CORREA DO CARMO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO ATO CITATÓRIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA E INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1º, DO CPC AO CASO, POIS O COMPARECIMENTO PARA OPOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEVE O EXCLUSIVO PROPÓSITO DE ARGUIR A PRÓPRIA NULIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DE PRAZO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto por SERASA S.A., ora recorrente, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por DAYANA CORREA DO CARMO em ação declaratória de inexistência/inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, ajuizada em face da Recorrente e dos demais requeridos.

(2). Em seu recurso, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de citação válida, com retorno dos autos à origem para oportunizar contestação e subsidiariamente, requer seja afastada sua responsabilidade por inexistência de vício na prestação do serviço, ao argumento de que a comunicação prévia foi regularmente encaminhada por meio eletrônico ao endereço informado pela própria consumidora em seu cadastro, invocando a validade da notificação eletrônica em sede do recente Tema Repetitivo nº 1.315. Ademais, pugna pela redução do quantum indenizatório e pelo deslocamento do termo inicial dos juros de mora para a data do arbitramento. A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença e pela condenação da Recorrente em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia reside em verificar: a) se merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação válida da Recorrente; b) se os documentos relativos à alegada comunicação prévia, juntados apenas em sede de Recurso Inominado por parte que permaneceu revel na origem, podem ser conhecidos e considerados nesta instância recursal; c) se a notificação prévia à inscrição restritiva, encaminhada a endereço eletrônico que não pertence, de forma inequívoca, à consumidora e d) se o
quantum
arbitrado e o termo inicial dos consectários legais devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). De início, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação válida, entendo que merece acolhimento. A citação é pressuposto processual de validade indispensável ao desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo o instrumento pelo qual se assegura ao Téu o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

(5). A Recorrente demonstrou, por meio de prints dos painéis do PJe e do DJEN, que nenhuma comunicação processual foi disponibilizada antes da intimação da própria sentença, ocorrida em 12/12/2025, inclusive evidenciando que a serventia encerrou manualmente expedientes de intimação em 18/08/2025 sem que tenha sido encaminhada citação eletrônica ao representante legal cadastrado, a denotar a efetiva ausência de comunicação processual adequada à parte ré.

(6). Ademais, não se aplica, na hipótese, a regra do art. 239, § 1º, do CPC, segundo a qual o comparecimento espontâneo da parte supre a falta ou nulidade da citação. O comparecimento da Serasa aos autos deu-se exclusivamente para opor embargos de declaração arguindo a própria nulidade da citação, e não para apresentar defesa de mérito ou praticar atos que evidenciassem aceitação tácita da regularidade processual. Tal comparecimento, voltado unicamente à denúncia do vício, não pode ser interpretado como renúncia ou suprimento da garantia processual, sob pena de transformar o instituto protetivo do contraditório em armadilha processual contra a própria parte que dele se vale para reclamar a nulidade.

(7). Configurada a ausência de comprovação da citação válida da Serasa S.A., impõe-se reconhecer a nulidade absoluta e insanável de todos os atos processuais praticados em relação a essa parte a partir do momento em que deveria ter sido citada, inclusive da sentença que lhe impôs a revelia e a condenação solidária, nos termos dos arts. 239, 280, 281 e 282 do CPC. Tratando-se de vício que compromete a própria formação válida da relação processual em relação à Recorrente, a nulidade deve ser pronunciada com a devolução dos prazos processuais, sobretudo o prazo para apresentação de defesa, restaurando-se à Recorrente a oportunidade de exercer plenamente o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso inominado interposto pela Serasa S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de citação válida da recorrente Serasa S.A.,
reconhecendo a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados em relação a essa parte
, inclusive a decretação de sua revelia e a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais. DETERMINO o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que se proceda à citação válida da Serasa S.A., com a devolução do prazo para apresentação de contestação, prosseguindo-se o feito a partir daí com a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa em relação a essa parte.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

O comparecimento da parte aos autos com o exclusivo propósito de arguir a nulidade da própria citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir o vício, na forma do art. 239, § 1º, do CPC, sob pena de se desvirtuar a finalidade protetiva da norma.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)